Tribunal: TJDFT
Processo: 0704380-23.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO. INCABÍVEL. PORTE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. CONFISSÃO. RECONHECIMENTO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO. Comprovada a materialidade e a autoria do delito de receptação, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantido o decreto condenatório. O dolo do agente pode ser aferido pelas circunstâncias fáticas, quer na forma do recebimento do bem produto do crime, quer pela conduta adotada na prisão em flagrante, bem como pelo comportamento do agente antes e durante a abordagem policial. A prisão em flagrante, na posse do bem produto de crime, gera para o agente o ônus de provar a procedência lícita. É incabível a desclassificação para receptação culposa quando restar demonstrado o dolo do agente. Não é possível a fixação da pena no mínimo legal, quando a fundamentação para a exasperação da sanção é idônea e amparada nos elementos constantes dos autos. A atenuante da confissão espontânea foi reconhecida na sentença, inexistindo interesse recursal quanto ao ponto. É possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso quando o réu é reincidente.